Tribunal: STF
Processo: ADI 6086
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2019-12-20

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Lei 16.559/2019 do Estado de Pernambuco. Código Estadual de Defesa do Consumidor. 3. Serviços de telefonia fixa e móvel e de acesso à internet são espécies do gênero telecomunicações, de titularidade da União, à qual compete legislar sobre a matéria. Precedentes. 4. A competência suplementar dos Estados federados para legislar sobre direito do consumidor não alcança a disciplina da relação jurídica entre concessionários e usuários de serviços públicos. Precedentes. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para conferir interpretação conforme à Constituição e excluir as prestadoras de serviço de telefonia fixa e móvel do âmbito de aplicação dos artigos 26, caput e § 20; 28; 29; 35, II e § 2°; 45; 148; e 167, § 1°, da Lei.